Tribunal: TJES
Processo: 5001153-09.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001153-09.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RECORRIDO: MICHELY CASSANI JULIATTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. REMUNERADA COM GRATIFICAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE 50%. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município contra sentença que condenou o requerido ao pagamento da diferença concernente ao adicional de 50% (cinquenta por cento) em razão do trabalho extraordinário pelo período compreendido entre março a dezembro de 2023.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o trabalho extraordinário realizado pela requerente foi devidamente remunerado (mediante adicional de 50%), por meio da gratificação denominada “extensão de carga horária” e, em não havendo, seja condenado o requerido ao pagamento nos termos da lei.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Após comprovado o exercício de trabalho extraordinário pela requerente, necessário verificar se este foi remunerado nos termos da lei, sendo devido o percentual de 50% (cinquenta por cento) em razão da jornada superior à sua carga horária normal.

4. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de gratificação denominada “extensão de carga horária” não é apta para remunerar a requerente, visto que, reconhecido que o trabalho exercido pela requerente no período em apreço é considerado como extraordinário, é devida à servidora o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas excedentes trabalhadas, conforme prevê o art. 39, VII da Lei Complementar Municipal n° 44/2015.”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal n° 44/2015, art. 39, VII; CPC, art. 373, I e II; Decreto Municipal n° 520/2016, art. 1°.

Jurisprudência relevante:
TJ-GO 54903639220238090051, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001153-09.2024.8.08.0045

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RECORRIDA: MICHELY CASSANI JULIATTI

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR EFETIVO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. REMUNERADA COM GRATIFICAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE 50%. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município contra sentença que condenou o requerido ao pagamento da diferença concernente ao adicional de 50% (cinquenta por cento) em razão do trabalho extraordinário pelo período compreendido entre março a dezembro de 2023.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o trabalho extraordinário realizado pela requerente foi devidamente remunerado (mediante adicional de 50%), por meio da gratificação denominada “extensão de carga horária” e, em não havendo, seja condenado o requerido ao pagamento nos termos da lei.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Após comprovado o exercício de trabalho extraordinário pela requerente, necessário verificar se este foi remunerado nos termos da lei, sendo devido o percentual de 50% (cinquenta por cento) em razão da jornada superior à sua carga horária normal.

4. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de gratificação denominada “extensão de carga horária” não é apta para remunerar a requerente, visto que, reconhecido que o trabalho exercido pela requerente no período em apreço é considerado como extraordinário, é devida à servidora o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas excedentes trabalhadas, conforme prevê o art. 39, VII da Lei Complementar Municipal n° 44/2015.”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal n° 44/2015, art. 39, VII; CPC, art. 373, I e II; Decreto Municipal n° 520/2016, art. 1°.

Jurisprudência relevante:
TJ-GO 54903639220238090051, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MICHELY CASSANI JULIATTI
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA,
defendendo que trabalhou em jornada excedente à prevista para seu cargo efetivo no período entre março e dezembro de 2023. Aduz que recebeu, neste período, o pagamento de rubrica denominada “extensão de carga horária”, todavia julga que esta não é apta para remunerar seu trabalho extraordinário, razão pela qual pugna pelo pagamento de adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas excedentes.

Tendo contestado a ação (ID 14655818), o Município requerido alega que o trabalho exercido pela requerente se trata de extensão de carga horária, que não deve ser confundida com o exercício de horas extras, pois a extensão se encontra regulamentada pela Lei Municipal n° 1801/2007 e pelo Decreto Municipal n° 520/2016, de modo a atender as demandas da rede municipal de ensino.

Em sentença (ID 14655825), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença concernente ao adicional de 50% (cinquenta por cento) devido ao serviço prestado de forma extraordinária, no período compreendido entre março a dezembro de 2023, valores estes que serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1o-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC no 113/2021.”.

Em sede recursal (ID 14655827), o Município reafirma a legalidade da extensão de carga horária estipulada à requerente, bem como pugna pela inexistência do dever de pagar horas extras à parte autora.

Contrarrazões de ID 14655828.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a requerente/recorrida comprova que realizou trabalho em jornada excedente à prevista em seu cargo efetivo, além de comprovar seus rendimentos mediante a juntada de seus contracheques referentes ao período ora objurgado, tendo cumprido com êxito seu ônus da prova (art. 373, I, CPC).

Em contrapartida, alega o requerido/recorrente que a recorrida cumpria extensão de carga horária, que está regulamentada no Decreto Municipal n° 520/2016, o decreto em menção determina que a extensão de carga horária será atribuída a servidores que cumprirem com os requisitos estipulados na normativa, a saber:

Art. 1° -
Será concedida extensão de carga horária
, para servidores efetivos municipais,
sendo analisado os seguintes critérios:

I - Para profissionais efetivos que exercem a função de diretor(a) escolar;

II - Para assumir licenças médicas amparadas pela Lei Complementar n° 44, de 19 de novembro de 2015, Art. 101, Art.102, Art. 103, Art. 106, Art. 108, Art. 109, Art. 110, Art. 111, art. 112, Art. 113, art. 114, art. 115 e Art. 116;

III - Para atender projetos Federais, Estaduais e Municipais;

IV - Para assunção de Licenças médicas, e em outros casos excepcionais de interesse público justificado, caso não haja profissionais disponíveis em Processo Seletivo do Magistério;

V – Ter participado de Processo Classificatório para trabalhar atividades de Extensão de carga horária. (grifou-se)

Em que pese defenda que a recorrida cumpriu os requisitos para a concessão de extensão de carga horária, não comprova qual dos requisitos acima determinou a referida extensão, sendo seu dever processual comprovar os fatos impeditivos/modificativos/extintivos do direito pleiteado pela parte autora (art. 373, II, CPC).

Resta incontroverso nos autos o exercício de labor em período a maior do que a jornada legalmente prevista para o cargo efetivo ocupado pela recorrida, visto que ambas as partes afirmam e comprovam tal fato nos autos, todavia, em havendo critérios normativos específicos para a concessão de extensão de carga horária e não restando demonstrado por quais motivos foi atribuída jornada excedente à recorrida, conclui-se que sua jornada está amparada pelo art. 39, VII da Lei Complementar Municipal n° 44/2015, a saber: “
Art. 39 O servidor terá direito a: [...] VII – a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento do normal
”.

Assim também destacou o juízo sentenciante:

“[...] Apesar de o Município alegar que o estatuto prevê a carga horária especial para os professores, consta das fichas financeiras acostadas que a parte autora trabalhou além de sua carga horária mensal normal, inclusive, restou evidente que o cálculo utilizado considerou apenas seu vencimento base, sem o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto na Constituição Federal.

Ademais, tal fato não exclui o direito à percepção das horas trabalhadas extraordinariamente, ou seja, além da sua carga horária mensal prevista, sendo cediço que lei específica de uma determinada carreira, no caso a Lei Complementar 44/2015 do Município de São Gabriel da Palha/ES, pode ampliar direitos, mas não restringi-los, observada a previsão constitucional e aplicando-se sempre a legislação mais benéfica ao servidor.”.

A jurisprudência também reconhece a possibilidade de pagamento de horas extras quando comprovado o exercício de labor excedente à carga horária habitual do servidor, nestes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. HORAS EXTRAS . LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 275/2015. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. SENTENÇA REFORMADA . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de professora da rede municipal de Goiânia de recebimento de adicional de 50% sobre horas extras trabalhadas, com base na Lei Complementar Municipal n. 275/2015, que fixou a jornada de trabalho dos professores em até 60 horas semanais. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n. 275/2015 pelo Tribunal de Justiça de Goiás,
a autora faz jus ao pagamento de horas extras com adicional de 50%, em razão de jornada superior à sua carga horária normal
. III. Razões de decidir A declaração de inconstitucionalidade do art . 2º da Lei Complementar Municipal n. 275/2015 por esta Corte de Justiça (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5324917-42.2020 .8.09.0051) afasta a fixação da jornada de trabalho de até 60 horas para professores, restabelecendo o direito ao adicional de horas extras.
Comprovada a realização de horas extras pela autora, o adicional de 50% sobre as horas excedentes deve ser reconhecido,
conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Goiânia . IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art . 2º da Lei Complementar Municipal n. 275/2015 restabelece o direito ao pagamento de horas extras, com adicional de 50%, para servidores do magistério municipal de Goiânia que tenham trabalhado além de sua carga horária normal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI; Lei Complementar Municipal n . 011/1992, art. 95. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 5324917-42.2020 .8.09.0051, Rel. Des (a) . Maurício Porfírio Rosa, j. 31.01.2024. (TJ-GO 54903639220238090051, Relator.: RODRIGO DE SILVEIRA - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, devendo ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)